Tribunal: TJDFT
Processo: 0718244-18.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718244-18.2024.8.07.0003 RECORRENTE: ADALBERTO FERREIRA DE CASTRO RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PROVA TÉCNICA. INVALIDADE NÃO VERIFICADA. MERO INCONFORMISMO. REDUÇÃO DE CAPACIDADE ATUAL PARA ATIVIDADES LABORAIS. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em Exame. 1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pela parte Autora em face da sentença proferida nos autos da ação acidentária proposta em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, a qual julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a Apelante faz jus ao auxílio-acidente em virtude da redução da capacidade laboral, advinda de acidente de trabalho. III. Razões de decidir. 3. O auxílio-acidente é devido ao segurado cuja capacidade laborativa para sua atividade habitual tenha sido reduzida em razão de acidente, mesmo após a sua recuperação, conforme verificado em avaliação pericial. São requisitos para a concessão do benefício de auxílio-acidente: (i) a qualidade de segurado, art. 15 da Lei 8213/91; (ii) a ocorrência de acidente de qualquer natureza, art. 86 da Lei 8213/91; (iii) a redução parcial da capacidade para o trabalho habitual (sequela definitiva) e o nexo causal entre o acidente a redução da capacidade (art. 104 do Decreto no 3.048 /99). 4. A prova pericial constante nos autos se destaca não apenas por ter sido produzida sob o crivo do contraditório, mas também por sua natureza técnica essencial à resolução da controvérsia, elaborada com base em quesitos específicos definidos pelo juízo e pelas partes, com suas respostas fundamentadas sob a perspectiva da medicina laboral, a qual afastou a incapacidade de qualquer natureza ou redução permanente da capacidade laboral do Apelante. 5. Apesar das alegações do Apelante de que a perícia judicial não avaliou de maneira adequada e detalhada as limitações que enfrenta no exercício de sua função, tais foram realizadas desacompanhadas de evidência e provas que as convalidem, ou seja, o Apelante não apresenta argumentos suficientes para infirmar a conclusão pericial. IV. Dispositivo. 6. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: art. 15 e 86 da Lei 8213/91; art. 104 do Decreto no 3.048 /99. O recorrente alega violação aos artigos 21, inciso I, e 86, caput, ambos da Lei 8.213/1991 e ao Tema 416 do STJ, sustentando que faz jus ao auxílio-acidente, pois sofreu acidente de trabalho que gerou sequelas permanentes, ainda que mínimas, reduzindo sua capacidade laboral habitual. Afirma que o laudo pericial é contraditório e não considerou corretamente o conjunto probatório, incluindo limitações funcionais, dor e maior esforço no desempenho da atividade. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, em razão da isenção legal, nos termos do artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/1991. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 21, inciso I, e 86, caput, ambos da Lei 8.213/1991. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que, "Portanto, o perito judicial afastou a incapacidade de qualquer natureza ou redução permanente de sua capacidade laborativa no momento. Por consequência, não há se falar em percepção de auxílio acidente, vez que não preenchidos os requisitos legais. Vale ressaltar que a prova pericial constante nos autos se destaca não apenas por ter sido produzida sob o crivo do contraditório, mas também por sua natureza técnica essencial à resolução da controvérsia, elaborada com base em quesitos específicos definidos pelo juízo e pelas partes, com suas respostas fundamentadas sob a perspectiva da medicina laboral. Assim, apesar das alegações do Apelante de que a perícia judicial não avaliou de maneira adequada e detalhada as limitações que enfrenta no exercício de sua função, tais foram realizadas desacompanhadas de evidência e provas que as convalidem, ou seja, o Apelante não apresenta argumentos suficientes para infirmar a conclusão pericial" (ID 72412323). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade ao Tema 416 do STJ, pois "não se conhece de recurso especial em que se alega violação ou interpretação divergente de Tema Repetitivo, na medida em que, nos termos do art. 105, inciso III, alíneas a e c, da Constituição Federal, o recorrente deve demonstrar contrariedade, negativa de vigência ou interpretação divergente a artigo de lei federal" (REsp n. 1.804.562/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021